Tribunal: TJDFT
Processo: 0745008-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE PEDIDO INOVADOR EM SEDE RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS PRESTADOS IN NATURA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a compensação de alimentos prestados in natura pelo agravante com a dívida de alimentos estipulada em título judicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do pedido de exclusão de verbas indenizatórias recebidas no exterior da base de cálculo da pensão, quando não analisado pela decisão agravada; (ii) estabelecer se é admissível a compensação de alimentos pagos in natura pelo agravante com a dívida de alimentos fixada judicialmente.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O pedido de exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo da pensão constitui inovação recursal, por não ter sido objeto de apreciação pela decisão agravada, sendo incabível sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.4. A compensação de alimentos, embora vedada como regra geral (art. 373, II, e art. 1.707 do Código Civil), é admitida em caráter excepcional, quando os valores pagos in natura são destinados exclusivamente ao custeio de despesas de natureza alimentar e vinculadas às necessidades ordinárias do alimentando, como saúde, educação e moradia, e quando demonstrada a boa-fé do alimentante.5. A vedação à compensação não pode acarretar enriquecimento sem causa do credor, especialmente em casos onde a conduta do devedor visa a evitar prejuízos ao alimentando, conforme precedentes jurisprudenciais da 4a Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça.6. No caso em exame, o agravante comprovou que os alimentos pagos in natura foram destinados ao pagamento de despesas permanentes da alimentanda (mensalidades escolares, atividades extracurriculares e moradia) durante o período de atraso na regularização do desconto em folha, configurando hipótese de mitigação da regra que não admite compensação, em observância ao princípio da boa-fé e à vedação ao enriquecimento sem causa.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 373, II, e 1.707.Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula 283; STJ, Súmula 7; STJ, REsp 1.501.992/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 20/4/2018; STJ, HC 498.437/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 6/6/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.854.358/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 25/8/2021; TJDFT, Acórdão 1861319, 07475480820238070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 2/7/2024; TJDFT, Acórdão 1865601, 07358778520238070000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE 4/6/2024; TJDFT, Acórdão 1273466, 07041440920208070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, PJe 26/8/2020.